Tribunal: TJSP
Processo: 1022217-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais e materiais.
1. Prisão preventiva. Atuação regular das autoridades policial e judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Posterior absolvição por insuficiência de prova que não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva. Precedentes.
2. Expedição de mandado de prisão após a absolvição do

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais e materiais.
1. Prisão preventiva. Atuação regular das autoridades policial e judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Posterior absolvição por insuficiência de prova que não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva. Precedentes.
2. Expedição de mandado de prisão após a absolvição do acusado em processo criminal. Ilegalidade. Ausência de baixa no sistema. Dano in re ipsa. Indenização devida. Cabimento da redução do valor arbitrado a este título.
Sentença reformada em parte. Recurso do Estado de São Paulo parcialmente provido e recurso do autor não provido.